Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 30817239), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora